Tribunal: TJSP
Processo: 2175986-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita pela agravada – Declaração de pobreza que não se reveste de presunção absoluta, impondo-se a critério do juiz, a comprovação da alegação para se evitar abusos na concessão da benesse – Documentos juntados aos autos demonstram movimentação bancária considerável, apta a comprovar a possibilidade de arcar com as custas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita pela agravada – Declaração de pobreza que não se reveste de presunção absoluta, impondo-se a critério do juiz, a comprovação da alegação para se evitar abusos na concessão da benesse – Documentos juntados aos autos demonstram movimentação bancária considerável, apta a comprovar a possibilidade de arcar com as custas e despesas – Benefício indevido – Pedido indeferido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Divisão de honorários advocatícios – Decisão que deferiu o levantamento de 50% do valor depositado nos autos do cumprimento de sentença – Pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no levantamento integral do montante – Inadmissibilidade – Necessidade da produção de provas dos fatos alegados na ação principal – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175986-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATO
JACOB DA ROCHA, é agravada LUCILENE GONÇALVES JACOB DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000
Agravante: Renato Jacob da Rocha
Agravada: Lucilene Gonçalves Jacob da Rocha
Comarca: Foro Regional de Vila Prudente 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Fernando Pinto Arcuri
Processo de primeira instância: 1003850-23.2020.8.26.0009
VOTO No 2226
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita pela agravada – Declaração de
pobreza que não se reveste de presunção absoluta, impondo-se
a critério do juiz, a comprovação da alegação para se evitar
abusos na concessão da benesse – Documentos juntados aos
autos demonstram movimentação bancária considerável, apta a
comprovar a possibilidade de arcar com as custas e despesas –
Benefício indevido – Pedido indeferido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Divisão de honorários
advocatícios Decisão que deferiu o levantamento de 50% do
valor depositado nos autos do cumprimento de sentença
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no
levantamento integral do montante
Inadmissibilidade

Necessidade da produção de provas dos fatos alegados na ação
principal Ausência dos requisitos autorizadores da concessão
da medida de urgência Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 1381/1382, dos autos principais, que, deferiu o levantamento de 50% do valor
referente aos honorários advocatícios disputados pelas partes.
Alega em suas razões, que se trata de ação de divisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
3
honorários advocatícios arbitrados nos autos da ação de rescisão contratual que
culminou com o cumprimento de sentença no 0007022-24.2019.8.26.0009. Aduz que a
agravada se diz ter direito a metade da percepção dos honorários porque se intitula sócia
e esposa do exequente, ora agravante. Advoga que o numerário retido é verba alimentar
necessário ao sustento do profissional. Aponta que há prova nos autos que fez tudo
sozinho todos os atos jurídicos na defesa da Mirante, sem a participação da agravada.
Com isso, requer a concessão da antecipação da tutela com a liberação dos 50% dos
valores retidos a título de honorários advocatícios e, no mérito, a reforma da r. decisão,
com a liberação do valor restante.
A antecipação da tutela foi indeferida.
A parte agravada foi intimada e ofereceu contraminuta,
pleiteando os benefícios da Justiça Gratuita ou o diferimento do pagamento das custas
ao final (fls. 20/46).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravada, quando da apresentação da contraminuta do
recurso, pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita ou, o diferimento do pagamento das
custas ao final, juntando documentos para demonstrar sua alegada situação de
hipossuficiência.
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade
da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos
do art. 99, § 3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
4
empresário, auferindo renda inferior a três salários mínimos,
sem
sinais
concretos
de
disponibilidade
patrimonial.
Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por
injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do
autor
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de
venda e compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que
indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela ré -
Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento
- Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se
arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante
simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o
benefício da justiça gratuita, que, porém, não se defere ou se
revoga, se as circunstâncias desmentirem a alegação de
pobreza - Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2276944-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só
pode indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No
caso sub judice, há nos autos prova de que o representante
legal da menor agravante não possui condições financeiras
para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou
de sua família. Demais disso, a mera constituição de advogado
não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do
CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária.
Por fim, segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência física deduzida
exclusivamente por pessoa natural, caso dos autos. Destarte, o
deferimento da benesse é medida que se impõe. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
5
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela
parte contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver
diante de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o, do NCPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido
de justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os
demais elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação
socioeconômica apresentada pela parte interessada.
No caso em tela, conferindo os documentos trazidos pela
agravante, resta claro que ela não comprovou tal requisito, pois com a análise de fls.
113/121, 130/134 e 151/156, não apontam a situação de hipossuficiência.
Nos extratos bancários, por exemplo, referentes ao ano de 2020,
nota-se uma movimentação na conta corrente da agravada com vários resgates de
poupança e aplicação em poupança, conforme se apura de fls. 130/131 e 133/134,
incompatível com a situação de que necessita da benesse aqui pleiteada.
Deste modo, os valores lá apontados, por exemplo: Resgate
Depósito Judicial R$4.891,48 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta
e oito centavos); TED-Conta corrente R$3.208.98 (três mil, duzentos e oito reais e
noventa e oito centavos), e Resgates de Poupança - R$344,40 (trezentos e quarenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
6
quatro reais e quarenta centavos); R$376,42 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e
dois reais) fls. 152, numerários incondizentes com a situação de hipossuficiência
alegada, o que faz concluir, que existe provisão assegurada, portanto, de ser rejeitado o
pedido.
Tem-se, dessa forma, que a interessado não se insere no rol de
pessoas consideradas pobres na acepção jurídica do termo, de rigor, portanto, o
indeferimento do pedido.
Assim, INDEFIRO os benefícios da gratuidade. Anote-se.
No mais, busca o agravante a reforma da r. decisão monocrática
que deferiu o levantamento de 50% do valor depositado a título de honorários
advocatícios nos autos da ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de
sentença ajuizada pelo agravado sob no 0007022-24.2019.8.26.0009.
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
[...]
A autora busca, por meio desta ação, o reconhecimento do
direito de parte dos honorários sucumbenciais pagos no Processo no
0007022-24.2019.8.26.0009.
O fundamento principal é de que ambas as partes, como
Advogados, prestaram serviços à empresa Mirante Empreendimentos
Imobiliários naquele processo.
Em análise em cognição sumária do feito, sem ingressar, por
evidente, no exame do mérito, diante do que consta das procurações
de fls. 84 e 338 dos autos principais (1060789-51.2014), do que
consta ainda da contestação à fl. 83 e da reconvenção à fl. 337 (dos
citados autos principais), não obstante as assinaturas digitais serem
as do réu, constando ainda ambos, pelo que foi informado nos autos,
como sócios da Gonçalves & Jacob Rocha Sociedade de Advogados,
estão presentes, em princípio, os requisitos para concessão da tutela
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
7
A autora juntou também declarações, pelo que se infere do seu
conteúdo, que seriam dos representantes daquela empresa que lhes
outorgou o mandato (fls. 110/111 e 112). Estão datadas de 16 de
junho de 2020.
A medida de natureza cautelar visa, em tese, a preservar o
resultado útil do processo, estando justificada a urgência pelo fato de
que este mesmo Juízo já deferiu para o réu o levantamento do valor
total nos autos do Processo 0007022.24.2019.8.26.0009.
Nesses termos é que se concde a tutela cautelar, tão-somente,
para o fim de que permaneça em depósito judicial naqueles autos o
valor de R$81.024,35, até nova decisão nestes autos.
Ou seja, o réu poderá levantar, assim, desde já, os demais 50%
, juntando novo formulário para expedição do M.L.E., devendo ser
certificado naqueles autos.
[...]
Anote-se que a íntegra da presente decisão está lançada no
sistema
informatizado,
podendo
ser
consultada
pelo
site
www.tjsp.gov.br” (fls. 1381/1382 dos principais).
Compulsando os autos, conclui-se que o que busca o agravante,
em sede de cognição sumária, inerente a esta fase processual, e a prematura composição
da lide, com a aceleração da prestação jurisdicional consubstanciada em integral
acolhimento da pretensão da ação principal, já em sua liminar, desconsiderando, neste
passo, a sujeição do feito ao contraditório.
Destaca-se que o MM. Juízo de primeiro grau, bem salientou a
necessidade de exame das provas produzidas pelas partes pois a autora, ora agravada,
juntou também documentos (declarações dos representantes da empresa Mirante, objeto
da discussão da prestação de serviços advocatícios), não se apurando, neste passo, nem
mesmo começo de prova da probabilidade do direito invocado pelo agravante, daí
porque a imprescindibilidade de que se aguarde o trâmite da ação principal, com o
exame das provas produzidas.
É fato que a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
8
natureza antecipatória pressupõe elementos que apontem para a probabilidade do direito
invocado, porque os fatos narrados constituem uma provável verdade.
Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinino, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é à probabilidade lógica que é aquela que
surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória” (Código de Processo Civil Comentado Ed.
RT 2015 p. 312).
Ainda, aplicável, a regra contida no artigo 300, do Código de
Processo Civil, que determina a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, no aguardo da solução definitiva.
Ressalte-se que a efetivação da tutela de urgência de natureza
antecipatória se assemelha a uma execução provisória e o exame da presença de seus
requisitos necessita de cautela e rigor.
Comentando o Código de Processo Civil, José Miguel Garcia
Medina, aponta que:
“... o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá tutela de
urgência de natureza antecipada “quando houve perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa
efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por
perdas e danos” (Direito Processual Civil Moderno Ed. RT p.
455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
9
Na hipótese concreta dos autos, o agravante pretende o
levantamento integral do valor depositado nos autos do cumprimento de sentença
alegando ser ele o único que teria prestado os serviços à empresa Mirante
Empreendimentos Imobiliários, entretanto, a r. decisão aponta que a agravada também
teria feito o mesmo quando menciona a juntada de “declarações, pelo que se infere de
seu conteúdo, que seriam dos representantes daquela empresa que lhes outorgou o
mandato ...” (fls. 1381).
Os apontamentos efetuados, pelo autor/agravante, tanto na ação
principal como no presente recurso, necessitam de provas concretas para sua admissão
(análise da prestação dos serviços advocatícios) uma vez que a liberação liminar dos
valores pode trazer prejuízos irreversíveis para as partes, o que infringiria os ditames do
artigo 300, do Código de Processo Civil.
Essa comprovação, da matéria de fato, está condicionada à
vinda da fase de instrução dos autos principais, especialmente porque ainda não está
esclarecido, de forma suficiente, a participação do agravante e da agravada, de forma
certa quanto a prestação dos serviços, se de fato, ela foi executada somente pelo
agravante ou de comum acordo entre as partes.
A constatação da veracidade dos fatos quem nutrem a pretensão
do agravante, está reservada ao Juízo monocrático que, após o contraditório e de posse
das provas produzidas poderá melhor decidir o seu inconformismo.
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:
Condomínio em edifício Ação de Obrigação de Fazer - Tutela de
urgência requerida inaudita altera pars - Insurgência contra decisão
que indeferiu a medida requerida Tutela de urgência, que será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
Inteligência do art. 300 do CPC Ausência dos requisitos legais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175986-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2226
CTL
10
Decisão mantida - Recurso improvido (Agravo de instrumento no
2061089-63.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 26.4.2018).
Tutela de urgência. Obrigação de fazer. A antecipação da tutela sem
audiência da parte contrária é providência excepcional. Requisitos
autorizadores da medida de urgência pleiteada não vislumbrados em
sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia
instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição.
Precedentes da jurisprudência. Recurso provido (Agravo de
instrumento no 2162155-57.2016.8.26.0000, 36a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Milton Carvalho, 19.9.2016).
PROCESSUAL
CIVIL
Condomínio
Obras
de
reforma
em
apartamento de cobertura Continuidade das obras não autorizada
pelo síndico Ação de obrigação de fazer proposta pelo condômino
proprietário Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela
de urgência voltado a obter autorização para o ingresso do material
de construção no condomínio e a continuidade das obras Agravo
interposto pelo autor Ausência dos requisitos legais a autorizar a
concessão da medida de urgência Necessidade de se garantir o
exercício do contraditório e da ampla defesa Decisão mantida
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2267156-60.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, julgado em 29/01/2019).
Conclui-se, portanto, que no momento a controvérsia a ser
dirimida está restrita ao cabimento da medida de urgência indeferida, à luz dos
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais não se fazem
presentes.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator